Tribunal: TJBA
Processo: 8007093-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007093-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELETROCABOS MATERIAS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ELETRO CABOS MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA

Advogado(s)
:
ELISANGELA URBANO BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. MARCA APONTADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIFERENTE DA APONTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Agravo interno interposto pela parte autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007093-86.2025.8.05.0000, em que é agravante ELETROCABOS MATERIAS ELETRICOS LTDA. e em que é agravada a ELETRO CABOS MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator